Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706416-18.2021.8.07.0007 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ARTHUR FABRICIO SPINDOLA DE MELO DESPACHO O apelante não comprovou, no ato da interposição do apelo, o recolhimento do preparo (id 38166085). Assim, recolha-se em dobro o valor devido, sob pena de deserção, CPC 1.007, § 4o. Prazo de 5 dias. I. Brasília, 27 de setembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR